Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. COMORBIDADES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL. ENUNCIADOS 598 E 627 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). HISTÓRICO CARDÍACO. ÔNUS PROVA. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. SUBSUNÇÃO AO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88.
1. Na dinâmica probatória, o Código Adjetivo garante às partes o direito de empregar todos meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na Lei, para provar a verdade dos fatos que amparam, ou confrontam, a pretensão autoral (artigo 369 do Código de Processo Civil).
2. No que se refere à pretensão de isenção do imposto de renda pelo acometimento de doença grave (artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e à a valoração das provas, os enunciados n.o 598 e 627 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça preconizam, respectivamente que “[é] desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” e que “[o] contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
3. O conjunto probatório formado no caderno processual com a juntada de diversos documentos e exames médicos demonstram que a parte autora, ora apelada, é pessoa idosa, aposentada com longo histórico de comorbidades cardíacas, quadro clínico debilitado pela assunção de outras doenças, intervenções médicas, implantes de stents, uso de medicamentos e procedimentos diversos que demonstram a gravidade da cardiopatia que o acomete, subsumindo-se ao disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
4. Apelação conhecida e desprovida.